Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-29.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECONVENÇÃO CARACTERIZADA. VEDADA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC, bem como o pedido contraposto, em razão de fato diverso do que constitui o objeto da controvérsia (atraso na entrega do imóvel).

2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu imóvel em 14/02/2012 e que a data prevista para entrega era em 30/03/2014, mas só ocorreu em 04/05/2015 (14 meses de atraso). Afirma que o contrato prevê multa mensal de 1% do valor atualizado até a entrega das chaves. Por fim, requer a aplicação da multa contratual, de indenização por lucros cessantes, além de indenização por danos morais.

3. Na contestação a parte ré afirma que o atraso na entrega do imóvel ocorreu pelo fato de a parte autora ter ficado inadimplente com suas obrigações. Posto isso, apresentou pedido contraposto em face do inadimplemento da cláusula 2.4 do contrato e juros de obra.

4. Em suas razões recursais, a parte ré afirma que o pedido contraposto trata-se de discussão envolvendo o mesmo objeto do litígio. Por fim, requer o provimento recursal. Ausente contrarrazões.

5. O art. 31 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que ao réu é lícito formular pedido em seu favor, na contestação, desde que esteja fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.

6. Posto isso, nota-se no caso em tela que o objeto desse litigio é a configuração ou não do atraso na entrega do imóvel, entretanto, a parte ré solicita o pagamento dos juros de obras devidos. Não obstante as alegações da parte ré, entende-se que o pedido, de fato, não está fundado nos mesmo fatos, já que o pedido inicial diz respeito a lucros cessantes, cláusula penal e danos morais em relação ao atraso na entrega do imóvel.

7. Logo, por se tratar de pedido independente, a exigir nova cognição, o pedido contraposto formulado pela ré e o seu consequente recurso sequer comporta conhecimento, pois trata-se de autêntica reconvenção, não permitida no âmbito dos Juizados Especiais.

8. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1231765, 07049478120198070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 1/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Em virtude da ausência de contrarrazões deixo de arbitrar honorários advocatícios.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.